Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a defesa, acerca do pedido para o réu recorrer em liberdade, porquanto ele responde solto e não foi decretada a prisão preventiva dele no presente feito
2. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. 2.1. Adotado o referido parâmetro, mantém-se a pena cominada.
3. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida desprovido.